Tribunal: TJBA
Processo: 0501583-09.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501583-09.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADALTOJOSE SANTOS PEDREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO OPERACIONAL SUPERIOR AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 166/2023 AO CONTROLE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno (ID 96364284) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática (ID 94191614) que negou provimento à Apelação Cível (ID 93669685), mantendo a extinção, sem resolução do mérito, da execução fiscal de número 0501583-09.2018.8.05.0004. A decisão de primeiro grau (ID 93669681) havia extinguido o feito por abandono processual, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir, em aplicação ao Tema 1184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da decisão monocrática que, ao negar provimento à Apelação Cível, manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 1.671,59) por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante dos argumentos do agravante sobre a prevalência de legislação municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), foi categórico ao fixar a tese de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado". A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, instituiu parâmetros objetivos para essa aferição, estabelecendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. No que tange ao argumento de prevalência da Lei Municipal nº 166/2023 (ID 96364285), a qual fixa um salário mínimo como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre esclarecer que tal dispositivo, no exercício da autonomia municipal, regula a conveniência e oportunidade do próprio ente federado em promover a cobrança judicial de seus créditos, ou mesmo em promover o arquivamento sem baixa. No entanto, essa prerrogativa administrativa não tem o condão de vincular o Poder Judiciário na aferição do interesse de agir, que é uma condição da ação de natureza processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, por ausência de interesse de agir, quando o montante for inferior ao teto de R$ 10.000,00 e houver inércia prolongada do exequente em impulsionar o feito, conforme os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1184 do STF. A autonomia municipal na definição de critérios administrativos para o ajuizamento de execuções fiscais não vincula o Poder Judiciário na aferição da condição da ação (interesse de agir) sob o prisma da eficiência e da utilidade da prestação jurisdicional, que se rege por princípios constitucionais e normas processuais de caráter nacional. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Constituição Federal, art. 30, inciso I; Código de Processo Civil, art. 485, inciso III; Código de Processo Civil, art. 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023; TJBA, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Processo nº 8001884-03.2020.8.05.0004, j. 23/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501583-09.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ADALTOJOSE SANTOS PEDREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA